Tribunal: TJMT
Processo: 1019618-56.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019618-56.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUCAS GUSTAVO ZORZI FONGARO - CPF: 064.743.771-60 (RECORRENTE), PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - CPF: 483.715.301-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL. ENERGISA. EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA.
RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
. FATURA DE RECUPERAÇÃO. ATO ILÍCITO. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DE TOI. ANEEL 1000/2021. INCOMPETENCIA DO JUÍZO. TESE INÉDITA. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação que visa
averiguar a regularidade do procedimento de recuperação de consumo, que acarretou as cobranças de R$ 743,65 e R$ 1.287,02, bem ainda se existe o direito a reparação em dano moral.
Sentença de procedência que fixou danos morais de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e declarou inexigíveis as cobranças acima, sob o fundamento de que a reclamada não procedeu corretamente na elaboração do TOI, o que ofendeu o direito ao contraditório e ampla defesa.

2. Pretensão recursal é pela improcedência da ação, em que o recorrente vem alegando, em síntese, preliminar de incompetência de juízo por necessidade de perícia, bem como da inexistência de impertinência da condenação em danos morais. Subsidiariamente, requer redução do valor da condenação para patamares mais razoáveis.

3. A recorrente invoca tese inédita, em razões recursais, qual seja incompetência do juízo, todavia, a preliminar merece ser rejeitada, pois consiste em inovação recursal, prática vedada pelo nosso ordenamento jurídico. Preliminar não conhecida.

4.
Embora possível que a concessionária de serviço público apure
a
recuperação de consumo
de energia elétrica em razão de supostas inconsistências no
consumo
pretérito, é necessário que comprove o cumprimento rigoroso dos procedimentos normativos da ANEEL, sob pena de desconstituição do débito apurado.

5.
Igualmente, a suspensão da energia e o protesto repercutiram negativamente na vida da parte autora, trazendo-lhe frustração de legítimas expectativas e gerando incertezas, extrapolando os meros aborrecimentos. Devidos, portanto, os danos morais e a inexigibilidade das cobranças discutidas.

6. O valor fixado (R$7.000,00), por seu turno, é proporcional e razoável à hipótese do processo, revelando-se suficiente para mitigar o aborrecimento da autora e motivar a ré a adotar maior cautela em situações semelhantes.

7.
Ante ao exposto, a sentença pela qual
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES para que: 1-
Declarar a inexigibilidade das cobranças derivadas do procedimento de recuperação de consumo, nos valores de R$ 743,65 (setecentos e quarenta e três reais e sessenta e cinco centavos) e R$ 1.287,02 (mil duzentos e oitenta e sete reais e dois centavos);
2 -
Condenar a Reclamada na reparação por dano moral, na quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e
3 -
Determinar, por definitivo, a exclusão do protesto lançada ao nome da parte autora perante o Segundo Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande/MT
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

8. Recurso conhecido e não provido.

9.
Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), tendo em vista que se fixado sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE EMENTA.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023